Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-29.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008895-29.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RED TRACTOR MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 28.338.910/0001-06 (APELANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), CESAR RICARDO LIMA HOMEM - CPF: 567.472.091-68 (APELADO), DULCE CARLA STECIUK - CPF: 004.335.801-27 (ADVOGADO), GILSON ANTONIO DE BONA - CPF: 383.706.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR
C/C DANOS MORAIS

–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA A RESCISÃO PELO ATRASO NO PAGAMENTO – PARTE RECORRIDA QUE DEMONSTRA QUE VEM CUMPRINDO COM A OBRIGAÇÃO, AINDA QUE COM ATRASOS – FATO QUE NÃO CONFIGURA ABALO MORAL –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA APELANTE DAS SUAS AFIRMAÇÕES, COMO DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES,
SCORE
REDUZIDO E IMPOSSIBILIDADE DE FIRMAR FINANCIAMENTOS DEVIDO AOS ATRASOS NO PAGAMENTO PRATICADO PELO APELADO –
INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não obstante o apelado tenha atrasado o pagamento de algumas parcelas, há nos autos a demonstração da quitação dos valores, com os devidos encargos em razão do atraso, demonstrando que ele se encontra cumprindo com as suas obrigações e não deve ser penalizado com a rescisão do contrato.

2. A parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de
abalo moral indenizável, não passando a situação vivida como um mero dissabor cotidiano.

3. Embora a apelante tenha afirmado que
seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, que seu
score
foi reduzido e que enfrentou dificuldades com financiamentos, ela nada demonstrou nos autos a respeito, não trazendo nenhum elemento comprobat
ório, sendo incabível se falar em indenização em danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RED TRACTOR MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
,
representada pelos seus sócios
Nadia
Maira da Silva Fritz
e
Eduardo Henrique
Honorio

Moris
,
contra a sentença de ID
219238182, proferida
nos autos da
ação
de rescisão contratual
com pedido liminar
c/c indenização por danos morais
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT,
ajuizada em desfavor
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
,

que julgou
improcedentes os pedidos da inicial
para declarar
mantido
o contrato de compra e
venda,
além de condenar a parte autora a
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade devido a concessão de justiça gratuita.

Por intermédio das razões recursais de ID
219238185
, a apelante
defende o equívoco na sentença, requerendo que ela seja reformada
para rescindir o contrato de compra e venda com as incidências
das penalidades contratuais, bem como
pugna pela
condenação em danos morais, diante da inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito nos meses em que
ocorreram os atrasos no
pagamento das parcelas.

O recurso é
tempestivo

e
não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID 219742672).

Em suas contrarrazões (ID
219238187
),
o apelado
pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RED TRACTOR MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
ajuizou
ação de rescisão contratual c/c indenizaç
ão por danos morais com
pedido liminar
contra
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
,
a fim de rescindir o contrato de compra e venda celebrado com o apelado, devido
ao
seu inadimplemento contratual, bem como a condenação em danos morais, devido
à
inscrição do
nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Segundo a inicial, a apelante ad
quiriu em 23/11/2017 o lote no 2
9, Quadra no 02, do Loteamento Novo Horizonte II, situado no município de Sorriso/MT,
da empresa Loteadora Consórcio Novo Horizonte Empreendimento Imobiliário.

Posteriormente, na data de 19/02/2019, a apelante vendeu o referido lote ao apelado pelo valor de
R$ 65.052,40 (sessenta e cinco mil e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), ocasião
em que foi firmado um contrato particular de compromisso de compra e venda.

No caso,
além de outras obrigações,
o apelado assumiu o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) parcelas que ainda faltavam para quitar o lote.

No entanto, sustenta o apelante que o recorrido passou a atrasar o pagamento das parcelas, ocasionando a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, sustenta o recorrente que a inadimplência do requerido no período de 10/03/2019 até 10/09/2020, atrapalhou a empresa em firmar financiamentos
bancários, pois o seu
score
estava baixo, em razão das inúmeras negativações relacionadas com o atraso no pagamento do lote pelo apelado, ocasionando sérios prejuízos.

Deste modo, a apelante requer a rescisão do contrato de compra e venda, bem como a condenação do apelado em danos morais.

Após o devido processo legal, a douta
Magistrad
a

a quo
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial (ID
219238182
), para declarar
a manutenção do
contrato de compra e
venda,
além de condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exi
gibilidade devido a concessão da
justiça gratuita.

Na ocasião, a
Magistrad
a singular
ressaltou que
inobstante o apelado tenha efetuado alguns pagamentos em atraso, todos foram quitados juntamente com os encargos advindos dos atrasos, conforme demonstrado pelos documentos juntados do ID 219238163 ao ID
219238165, motivo pelo qual ele não deve ser penalizado com a rescisão do contrato devido ao mero atraso de algumas parcelas que constam como devidamente quitadas.

Ademais, afirmou que o dano moral não deve prosperar, visto que a parte autora não juntou nenhuma prova que demonstre que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, que seu
score
foi reduzido ou que enfrentou dificuldades com financiamento.

Inconformad
a
com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma para que
a inicial seja julgada
procedente
, afirmando que o recorrido continua atrasando no pagamento das parcelas.

Em análise ao contrato firmado entre as partes, nota-se que não há previsão de rescisão de contrato devido
a
o atraso no pagamento das parcelas
(ID 219237732)
.

In
casu
, embora o apelado tenha atrasado o pagamento de algumas parcelas, ele demonstrou nos autos a quitação dos valores, com os
devidos
encargos
em razão do
atraso
.

Desta forma, verifica-se que o apelado se
encontra cumprindo com suas obrigações e não deve ser penalizado com a rescisão do contrato.

Nesse sentido, seguem entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANO MORAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL FINANCIADO.
ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS E NA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINE A RESCISÃO DO CONTRATO NESSES DOIS CASOS.

PAGAMENTOS REALIZADOS PELO ADQUIRENTE, AINDA QUE COM ATRASOS.
PERDA FINANCEIRA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ÚNICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
, VIA
TELEFONE, INCAPAZ DE CONFIGURAR ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ABALO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistente a comprovação de que
os atrasos no pagamento de parcelas do financiamento tenha
acarretado ônus à parte autora, não há razão para que se determine a rescisão contratual e, consequentemente, não configurada situação passível de condenação por dano moral.
(TJ-SC - AC: 00121342120078240018 Chapecó 0012134-21.2007.8.24.0018, Relator: Álvaro Luiz Pereira De Andrade, Data de Julgamento: 20/09/2018, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos
)

AÇÃO DERESCISÃOCONTRATUALCUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. AUTORA QUE INTERMEDIOU O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL.
ALEGAÇÃO
DE QUE OATRASONOPAGAMENTODE TRÊSPARCELASDO FINANCIAMENTO PELO PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS ENSEJARIA ARESCISÃODA AVENÇA.PARCELASQUITADAS EMATRASOPELA RÉ. INADIMPLÊNCIA QUE NÃO CAUSOU NENHUM PREJUÍZO À AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O atraso no pagamento das prestações quando ausente qualquer prejuízo à parte vendedora não é suficiente para justificar o pleito de rescisão contratual.
(TJSC,
Apelação Cível n. 2013.080694-5
, da Capital, rel. Des. Saul
Steil
, Terceira Câmara de
Direito Civil, j. 25-02-2014) (
g.n
)

Outrossim
, não há que se falar em condenação em danos morais, visto que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de abalo moral indenizável, não passando a situação vivida como um mero dissabor cotidiano.

Sobre o tema, H
umberto
T
heodoro
J
únior
leciona:

"Entende-se por danos morais aqueles 'ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa e da sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua ('o da reputação ou da consideração social'). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3a T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no
REsp
4.236
, in BUSSADA, Súmulas do STJ, São Paulo, Jurídica Brasileira, 1995, p. 680). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida' (STF,
RE 69.754/SP
, RT 485/230), capaz de gerar 'alterações psíquicas' ou 'prejuízos à parte social ou afetiva do patrimônio moral' do ofendido (STF,
RE 116.381-RJ
, BUSSADA, ob. cit., p. 687)."(Dano moral, 1a ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 2/3)

Com efeito, somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o
equilíbrio psicológico do indivíduo podem justificar a configuração da pretensão indenizatória,
sob pena
de ocorrer uma banalização deste instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico
sobre a matéria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO.
DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO/DISSABOR.
SÚMULA
7
. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, não há falar em dano moral.
2. No caso, o Tribunal de origem, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes nos autos elementos que caracterizem o dano moral sob o fundamento de que a negativa da concessão do financiamento ao recorrente pelo banco não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento/dissabor. 3. Chegar
a
conclusão diversa, no sentido de entender estarem presentes elementos que caracterizam os danos morais, não se tratando de mero aborrecimento ou dissabor, encontra óbice na Súmula
7
desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 962254 SP 2016/0205020-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2017)
(
g.n
)

Não obstante a apelante tenha afirmado que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, que seu
score
foi reduzido e que enfrentou dificuldades com financiamentos, ela nada demonstrou nos autos a respeito, não trazendo nenhum elemento comprobatório.

Nesse contexto, vejamos os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA -
INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA NÃO COMPROVADA.
Não havendo prova para justificar a revogação, os benefícios da justiça gratuita devem ser mantidos.
Não comprovada
a
inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000221910326001 MG, Relator: José Flávio de Almeida
, Data
de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A INSCRIÇÃO FOI PROMOVIDA PELA PARTE ADVERSA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. - Para configuração dos danos morais é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o
dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Não estando configurados tais elementos, conclui-se pela improcedência do pleito indenizatório -
Inexistindo prova de que a parte requerida efetuou a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, bem como restando ausente comprovação de nexo causal entre tal conduta e os danos alegados na inicial, não há de se falar em dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 05480532920128130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2021, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto p
or

RED TRACTOR MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
2
%
(
doze
por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024